Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007285-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Darlan de Oliveira Bernardino em favor de Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado, no dia 7 de dezembro de 2018, nos autos da Ação Penal n. 30953-42.2017.811.0042 – código 491523 –, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), oportunidade em que o sentenciante lhe negou o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que os motivos do decreto cautelar permanecem alterados.
Sustenta, o impetrante, que em 08.04.2020 a Defensoria Pública protocolo nos autos o Recurso de Apelação, pendente de remessa para o Egrégio Tribunal de Justiça desde então, o expediente se encontra parado na Secretaria da 13° Vara Criminal há aproximadamente 12 (doze) meses.
Aduz, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o decreto da prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, está preso preventivamente há 2 (dois) anos 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias. Assim, verifica-se que o tempo da prisão preventiva é manifestamente desproporcional. Aliás, o paciente está muito próximo de preencher o lapso para obter a progressão de regime prisional.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura do paciente ou aplicação de alguma medida cautelar alternativa; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que o impetrante sequer juntou aos autos a decisão que decretou a prisão provisória do paciente que, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, em razão da grande quantidade dos entorpecentes apreendidos – mais de 187 (cento e oitenta quilos) de maconha e cocaína –, conforme se observa da sentença inserida no ID 85354455.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator